Tribunal: TJDFT
Processo: 0716249-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716249-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gabriel de Oliveira Coimbra Agravado: Bradesco Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel de Oliveira Coimbra contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0709307-64.2020.8.07.0001, assim redigida: “Ante o recolhimento das custas de ingresso no ID 63673387, reputo prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça. Proceda a Secretaria à retirada da anotação de gratuidade de justiça. No mais, cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório à obrigação de fazer – autorização para realização de tratamento prescrito em favor do autor (“Internação e Estimulação Magnética Transcraniana - EMT). Alega que notificou a ré extrajudicialmente, mas esta não apresentou qualquer resposta. Requer, por isso, que a concessão da tutela de urgência, determinando de imediato, que a requerida autorize e custeie o tratamento prescrito em favor do autor (“Internação e Estimulação Magnética Transcraniana - EMT). É breve relato. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não está demonstrado que o tratamento pretendido não é oferecido por clínica conveniada da ré e tampouco se comprovou que a ré recebera a notificação, feita pela Dra. Camila (ID 60220299). Ademais, essa não é a forma correta de se postular tratamento. De resto, o próprio médico que realizou e prescreveu o diagnóstico é vinculado à clínica indicada (ID 60220295), o que exige maior dilação probatória. No momento, pois, não vislumbro a probabilidade de êxito na demanda: Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO. CLÍNICA NÃO CONVENIADA. ALTERNATIVAS. COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA. À míngua de comprovação de que a rede credenciada ao plano de saúde não oferta o tratamento médico prescrito, por meio de profissionais habilitados, não há como compelir a ré a arcar com o pagamento do tratamento em determinada clínica terapêutica apenas com base em relatório médico exarado por profissional que compõe o quadro da clínica indicada. A apresentação de relação de clínicas conveniadas aptas a realizar o tratamento solicitado pela autora, ainda que em regime de internação, elide a afirmação de que houve recusa em autorizar o tratamento prescrito, sendo incabível compelir o plano de saúde a arcar com os custos do tratamento em clínica determinada, que não pertence à sua rede conveniada. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não é abusiva cláusula que imponha coparticipação, desde que expressamente pactuada. Não havendo comprovação de conduta ilícita perpetrada, descabe o dever de indenizar a título de danos morais. (Acórdão 1232981, 07197310520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO OU CUSTEIO DE TRATAMENTO EM REDE NÃO CREDENCIADA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, destinado à imediata autorização ou custeio, pela agravada, do tratamento terapêutico de "Personal Care", com sessões de Estimulação Magnética Transcraniana - EMT, a ser realizado na Clínica Terapêutica Viva Melhor, que não integra a rede credenciada do plano de saúde. 2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A prova documental juntada na inicial não demonstra a probabilidade do direito do agravante de exigir a imediata autorização ou custeio pela ré dos tratamentos terapêuticos solicitados em clínica que não integra a rede credenciada do plano de saúde. Isto porque, a matéria demanda mais profunda dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório. 4. Também não foi demonstrado o perigo de dano, uma vez que, conforme afirmado pelo próprio agravante, o tratamento prescrito por seu médico assistente já vem sendo ministrado há mais de dois meses, e, não consta do relatório médico qualquer informação de que a não realização dos tratamentos resultaria risco imediato de vida ou, ainda, o agravamento do estado de saúde do autor. Ademais, o agravante não comprovou as alegações de que não tem condições financeiras de custear os tratamentos e, caso no decorrer da lide, após a instauração da fase probatória, se verifique a obrigação da operadora no custeio integral do tratamento pleiteado pelo agravante, este poderá ser ressarcido, evitando-se, com isso, qualquer prejuízo. 5. Não evidenciados, neste momento, os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1227133, 07180925220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRANSTORNO MENTAL POR ABUSO DE ÁLCOOL. TRATAMENTO TERAPÊUTICO PERSONAL CARE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECUSA. ATO LÍCITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. II - A prescrição ao autor, portador de transtorno mental por abuso de álcool, do tratamento multidisciplinar Personal Care e Estimulação Magnética Transcraniana - EMT na Clínica Terapêutica Viva Melhor, por médica psiquiatra da própria instituição, não infirma a adequação ou eficiência de eventual tratamento a ser realizado em outros estabelecimentos ou por outros profissionais credenciados à apelada-ré. Ademais, não se vislumbra o caráter emergencial do tratamento, para compelir a ré a cobrir os respectivos custos. Art. 35-C da Lei 9.65698. A recusa de cobertura do tratamento, nas circunstâncias retratadas, não representou ato ilícito. III - Evidenciado que a apelada-ré não praticou ato ilícito, inexiste responsabilidade civil de indenizar os alegados danos morais sofridos pelo apelante-autor. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1226088, 07092403620198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e banco de dados do CEMAN implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Alega o agravante (Id. 16950429), em breve síntese, que é dependente químico e que se encontra acometido pelas seguintes patologias: transtorno mental e comportamental, transtorno ansioso generalizado e transtorno afetivo bipolar (CID10: F10.2; F41; F19; F31). Afirma ter sido submetido à internação na instituição denominada “Clínica Terapêutica Recanto Reviver”, desde novembro de 2019, ocasião em que recebeu a indicação do médico responsável, integrante do corpo clínico da referida instituição de internação, de efetivação do tratamento denominado "Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)”. Aduz ter requerido administrativamente à recorrida o custeio do tratamento, mas não obteve resposta, razão pela qual ajuizou a presente ação. Assim, argumenta não existir prestador de serviço cadastrado à rede do plano de saúde que esteja apto a oferecer o tratamento em questão. Também sustenta que os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais devem ser obrigatoriamente assegurados pelos planos de saúde. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à recorrente o custeio do tratamento de internação em conjunto com a denominada "Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)”, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16836141 e Id. 16836142). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear a internação de paciente, iniciada por conta própria, bem como o tratamento denominado "Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)”, que foi indicado por médico integrante do próprio corpo clínico do estabelecimento que acolheu o demandante. De acordo com o relato do profissional médico especialista em psiquiatria (Id. 60220297 dos autos do processo principal) o recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico: “Paciente, 22 anos, vem em tratamento em regime de internação na Clínica Recanto Reviver desde o dia 26/11/2019 até o presente momento. Está em acompanhamento para Transtorno mental por dependência de maconha associado a Transtorno afetivo bipolar. Em uso de Carbonato de lítio 900mg/dia + Quetiapina 100mg-dia + Risperidona 2 mg/dia. Relata que iniciou uso de maconha aos 17 anos, aumentando o consumo aos 18 anos. Vinha fumando 10 cigarros canabis por dia, justificando o uso para fica mais “criativo.” Chegou na clínica com sintomas de mania com delírios de grandeza (era presidente do Brasil”). Já teve sintomas depressivos anteriormente. Vem com muito prejuízo financeiro e no trabalho devido ao uso da maconha. Já tentou tratamento ambulatorial, mas sem resultado satisfatório. Evolui com melhor dos sintomas de abstinência e com melhor do comportamento. Vem com estabilidade do humor e do comportamento. Tem conseguido realizar as atividades propostas na clínica e participado das tarefas. Trabalhando na prevenção de recaídas. Deverá manter tratamento até remissão completa dos sintomas.” (Ressalvam-se os grifos) O médico da clínica onde o recorrente está internado, em seu lado (Id. 60220295 dos autos do processo principal), indicou a necessidade imediata de internamento hospitalar conjugado com o tratamento denominado "Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)”. Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual é necessária a submissão do paciente ao mencionado tratamento de "Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)”. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico relatado, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Aliás, a situação de urgência foi expressamente destacada pelo médico. Em que pese não ter caráter vinculante, o próprio rol de procedimentos obrigatórios indicados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) enuncia a obrigatoriedade do custeio dos procedimentos clínicos necessários ao tratamento de transtornos mentais. A próposito, convém observar a redação do art. art. 10, parágrafo único, da Resolução ANS no 458/2017: “Art. 10. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente. Parágrafo único. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas, estão obrigatoriamente cobertos” (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AMANDA LAURA KELLY VIDAL AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMENTA PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I- É abusiva a cláusula contratual que impede o acesso a serviços inerentes à própria natureza do contrato firmado, já que incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade. II- Agravo de Instrumento interposto por AMANDA LAURA KELLY VIDAL em face da Agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE conhecido e provido em parte para determinar que a Agravada custeie tão-somente a realização do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), pelo prazo necessário ao restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição do médico responsável pelo tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Acórdão no 1216682, 07160944920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTO GESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - EMT - NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula n. 608 do STJ). 2. O rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é exaustivo, mas exemplificativo, o que impede a operadora do plano de saúde de se recusar a garantir o fornecimento do tratamento indicado ao beneficiário sob a alegação de que o mesmo não está discriminado na referida norma. 3. Compete ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo a operadora do plano de saúde limitar a abordagem médica, interferindo indevidamente em seu tratamento. 4. Prevalece o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana quando demonstrado, no caso concreto, a necessidade de utilização premente do tratamento médico indicado. Ademais, fere o princípio da razoabilidade a aplicação literal do protocolo clínico. 5. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão no 1149864, 07041378220188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019) ” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, devendo haver, neste caso, a devida interpretação em favor do recorrido. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios aptos a demonstrar a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem em harmonia com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrente o custeio, no prazo de dez dias a contar de sua intimação, da internação do recorrente em conjunto com o tratamento denominado "Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)”, de acordo com a indicação do médico responsável (Id. 60220295 dos autos do processo principal). Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, para o caso de eventual descumprimento. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Intime-se com urgência. Publique-se. Brasília–DF, 19 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator